Tribunal: TJES
Processo: 5014812-26.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014812-26.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAIO AUGUSTO GONCALVES CURTO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.

INDUZIMENTO, INSTIGAÇÃO OU AUXÍLIO AO SUICÍDIO OU À AUTOMUTILAÇÃO. POSSE DE FOTOGRAFIAS E VÍDEOS COM CONTEÚDO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE.
REVISÃO NONAGESIMAL.
ALEGAÇÃO SUPERADA.
EXCESSO DE PRAZO.
INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. PRECEDENTE.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.
POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
ORDEM CONCEDIDA.

1.
DA REVISÃO NONAGESIMAL DO DECRETO PREVENTIVO:
As Cortes Superiores possuem entendimento pacificado no sentido de que eventual atraso na execução da revisão nonagesimal do decreto preventivo não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Contudo, na hipótese, com o deferimento do pleito liminar, a alegação de descumprimento do prazo nonagesimal para revisão do decreto preventivo encontra-se, por ora, superada. Precedente do STJ.

2.
DA TESE DE EXCESSO DE PRAZO:
Há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que somente configura constrangimento ilegal por atraso na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível, apenas, a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Precedente do STJ.

2.1.
Não verificada circunstância que revele a desídia estatal, e estando os autos no aguardo dos memoriais para prolação da sentença, incide a orientação da Súmula nº 52 do STJ, no sentido de que, "
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
.

3.
DA
DES
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO:
Vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º, inciso LVII da CF). Nesse contexto, a regra é a liberdade, e a prisão não deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

3.1.
Embora o Magistrado tenha consignado que a prisão seria necessária por conveniência da instrução criminal, o decreto não descreve um contexto indicativo de efetiva periculosidade, tampouco as circunstâncias do caso concreto evidenciam a necessidade de se manter o paciente em prisão preventiva antes do trânsito em julgado da sentença.

4
.
ORDEM CONCEDIDA,
para revogar a prisão do paciente, mediante a aplicação de cautelares diversas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014812-26.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CAIO AUGUSTO GONCALVES CURTO
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: LAECIO CARLOS GUIMARAES - ES3418

VOTO

Trata-se de
habeas

corpus

com pedido liminar, impetrado em favor de
CAIO AUGUSTO GONÇALVES CURTO
,
denunciado
pela suposta prática dos crimes de
induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação

(art. 122, na forma de seu § 3º, inciso I, do CP
1
),

e
posse de fotografias e vídeos com conteúdo pornográfico envolvendo adolescente

(art. 241-B da Lei 8.069/90
2
)
,
em face de ato d
o
JU
IZ
DE DIREITO DA
1
ª VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE
VITÓRIA
/
ES
,
apontad
o
como autoridade coatora.

A
defesa
afirma
,
em suas razões,
que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente d
a
violação do dever do Magistrado de
revisar
a prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias,
e
excesso de prazo
para conclusão da instrução processual.

Sustenta mais, que
não estão presentes os
requisitos
para manutenção d
a prisão preventiva
,
pois
o paciente possui
condições pessoais favoráveis
(Id.
9961131
)
.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, em
fevereiro
de 2024, o paciente, então com 22 anos, iniciou um relacionamento amoroso com a adolescente A.C.P.S., de 15 (quinze) anos de idade,
pessoa diagnosticada com transtorno depressivo grave.

Apurou-se que o namoro era marcado por atividades sadistas e sadomasoquistas, consistentes em atos praticados para obtenção de prazer sexual mediante a imposição de sofrimento à vítima.

Dentro desse contexto, consta que o denunciado induzia e instigava a ofendida a praticar automutilação, bem como armazenava em seu aparelho celular fotografias e vídeos com conteúdo pornográfico da adolescente.

Em razão de tais fatos foi expedido mandado de
busca, apreensão e
prisão
preventiva
em desfavor do paciente
nos autos nº 5019561-14.2024.8.08.0024,
ordem
cumprid
a

em
22/5/2024
.

O
Magistrad
o
, quando da audiência de custódia
(
28/5/2024
),

manteve a prisão,
amparando sua decisão na necessidade de
resguardar a
ordem pública e
assegurar a aplicação da lei penal
(
Id. 10024734)
.

Em

7
/
6
/202
4
o Órgão Ministerial ofereceu denúncia
(
Id. 10024734
)
.

Posteriormente, em
2
1
/6/2023
e
11/9/2024
,
o
Ju
iz

de Direito,
atent
o
aos critérios da adequação e proporcionalidade
,
reapreciou e reafirmou a necessidade da
segregação cautelar,
consoante se constata d
as
informações Id. 10024734
.

Na data de
11/10/2024
, deferi o pleito liminar formulado nesta via, revogando
o decreto d
e prisão preventiv
o
(Id. 10379040).

Consta mais que e
m
31/
7
/2024,
9/9/2024

e
1º/11/2024,
fo
ram realizadas audiências para
instrução do feito

(Ids. 10024734 e 11097408).

Feito esse breve relato, passo a me manifestar.

N
o tocante à alegação d
e
ausência de
revisão nonagesimal da prisão preventiva
,
as Cortes Superiores possuem
entendimento pac
ificado no sentido de que
eventual atraso na execução de tal ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (
STJ.
AgRg no HC n. 821.443/DF,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 19/6/2023
, DJe de 21/6/2023).

Contudo,
na hipótese,
c
om o deferimento do pleito liminar, a alegação de descumprimento do prazo nonagesimal para revisão do decreto preventivo
encontra-se, por ora, superada
.

Indo adiante, s
obre a tese de
excesso de prazo,
há
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que somente configura constrangimento ilegal por atraso na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível, apenas, a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
1
.

Entretanto
, no caso em análise,
n
ão há que se falar em prolongamento irrazoável do processo,
considerando a informação, extraída do sistema PJe de 1º Grau, de que a ação
esteve em constante movimentação,
seguindo a marcha regular,
com encerramento da instrução em
1º/11/2024.

Dessa forma,
não verificada circunstância que revele a desídia estatal, e estando os autos no aguardo dos memoriais para prolação da sentença, incide a orientação da Súmula nº 52 do STJ,
no sentido d
e que, "
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
.

Por fim, quanto
à
necessidade de manutenção da

prisão
,
importa ressaltar que
v
igora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º, inciso LVII da CF).

Nesse contexto, a
regra é a liberdade, e
a sua segregação
, durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a
exceção.

Assim, a prisão
n
ão

deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

E

n
a hipótese,
embora
o Magistrado tenha consignado
que a prisão seria necessária por
conveniência da instrução criminal, o decreto
não
descreve um contexto indicativo de efetiva periculosidade,
tampouco a
s circunstâncias do caso concreto evidenciam a necessidade de se manter o
paciente
em prisão preventiva
antes do trânsito em julgado da sentença.

Com efeito, da documentação apresentada se extrai que o
réu
não
tentou dificultar as investigações,
não
responde a outros procedimentos criminais,
p
ossui residência fixa e família constituída no distrito da culpa,
estando
ausentes
elementos que evidenciem que irá se furtar da aplicação da lei penal, ou constitua ameaça à
vítima ou à
ordem pública.

Desse modo,
em que pese
o
s
crime
s

apurados
seja
m
de gravidade extremada, tenho que a prisão preventiva, na hipótese, pode ser substituída por cautelares diversas, dadas as particularidades do caso, em especial, a
nte o encerramento da instrução processual
.

Assim, em prestígio aos princípios da
presunção de inocência, proporcionalidade
e
razoabilidade,
e ainda, considerando as
condições subjetivas favoráveis
do paciente, concluo que a medida de constrição cautelar não se mostra mais necessária.

DISPOSITIVO:

Firmado
no
exposto,
CONCEDO A ORDEM
,
ratificando a liminar
para revogar a prisão preventiva de
CAIO AUGUSTO GONÇALVES CURTO
, decretada nos autos da ação penal nº 5019561-14.2024.8.08.0024
,
com a aplicação das seguintes cautelares diversas:
(I.)

comparecimento a todos os atos do processo;
(II.)
comparecimento periódico em Juízo, nas condições a serem fixadas pelo Juiz do feito, para informar e justificar suas atividades;
(III.)

não se aproximar ou manter qualquer contato com a vítima, e
(IV.)

recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 6h), nos finais de semana e feriados.

O Juiz da causa, de forma fundamentada, poderá fixar outras cautelas.

Fica o paciente informado, desde já, que o descumprimento das medidas impostas poderá dar causa
a
nova prisão.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

1
STJ - AgRg no HC: 793651 DF 2022/0405442-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Julgamento: 17/04/2023,
QUINTA TURMA, DJe 19/04/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conceder a ordem.